Tribunal: STF
Processo: Inq 2591
Classe: Inq
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-08
Data de publicação: 2008-05-08

Ementa:
EMENTA
Penal. Processo penal. Crime contra as finanças públicas.
   Crime de responsabilidade de prefeito. Programa RELUZ.
   Atipicidade da conduta. Precedentes da Corte.
1. O pedido de
   arquivamento formulado pelo Ministério Público, quando tem por
   fundamento a prescrição ou a atipicidade da conduta, não vincula
   o Magistrado.
2. A Lei nº 11.131/05 alterou a Medida Provisória
   nº 2.185-31 para admitir que as operações de crédito relativas ao
   Programa RELUZ não se submetam aos limites ordinários de
   refinanciamento das dívidas dos municípios.
3. A disposição
   legal está a indicar que referidas operações são autorizadas por
   lei, afastando-se, assim, o elemento normativo do tipo "sem
   autorização legislativa" mencionado no caput do artigo 359 do
   Código Penal.
4. A previsão contida na Lei nº 11.131/05
   autoriza descaracterizar qualquer violação em torno dos incisos
   VIII, XVII e XX do artigo 1º da Lei de Responsabilidade
   Fiscal.
5. Inquérito arquivado.